Tribunal: TJMT
Processo: 1040386-66.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040386-66.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALLAN LUIS RAMOS DA SILVA - CPF: 034.280.611-44 (RECORRIDO), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. FATURA. PAGAMENTO ELETRÔNICO. DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. TERCEIRO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAL E MORAL INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 231903199, na reclamação nº 1040386-66.2023.8.11.0002, do Juizado Especial do bairro Cristo Rei, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de pagamento regular de fatura; - pagamento em nome de terceiro; - suspensão do serviço e cobrança, em exercício regular de direito; - inexistência de danos material e moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a
ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 333, I, DO CPC. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A PROVA COMPETE A QUEM ALEGA
. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LC 123/06. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPC/73, a prova compete a quem alega. Portanto, caberia ao recorrente demonstrar a suposta ocultação maliciosa das contas bancárias pelo recorrido
. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da produção probatória, em especial, quanto à incorreção do laudo pericial produzido, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Grifei.

- da situação fática
.

A Recorrida indica na petição inicial ter efetivado o pagamento de fatura de energia de setembro/2023, com vencimento em 11/10/2023, de forma eletrônica, via “pix” por “QrCode”.

Em seguida, mesmo com a fatura quitada, teve nova cobrança e suspensão do serviço sobre o mesmo período, apesar de providências administrativas junto à Empresa de Energia, tendo de renovar o pagamento da mesma fatura.

Ocorre que, inexiste na petição inicial e no decorrer da instrução, a demonstração de origem da fatura utilizada para pagamento inicial (
questionada
), ou seja, de onde foi retirada, ou recebida, bem como, evidente que o endereçamento de pagamento, está em nome de terceiro (
ELETROPAG SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA
).

Deste modo, resta claro que o consumidor não agiu com a diligência necessária, efetivando o pagamento de documento indevido.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT: GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.”

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO VEICULAR.
GOLPE DO BOLETO FALSO. BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS QUE NÃO CORRESPONDE AO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELO RÉU, TAMPOUCO EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO DANOSO. PARTE
AUTORA QUE NÃO TOMOU A DEVIDA CAUTELA DE VERIFICAR OS DADOS DO DESTINATÁRIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU, A TEOR DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC
. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJRS – 2ª TR – RI nº 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023). Grifei.

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR
. RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DOS DADOS PELO CORRENTISTA.
CULPA
EXCLUSIVA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A TRANSAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELO CORRENTISTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
culpa
exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, sendo vedada a revisão da excludente do nexo causal em sede de recurso especial, por demandar o reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
2. No caso, o eg. Tribunal de origem pressupõe a
culpa
exclusiva da vítima, que teria repassado todos os seus dados bancários a terceiro, que realizou a atividade bancária fraudulenta; ao passo que o recorrente afastar a excludente de responsabilidade aludida com base na tese de que o recorrente não teria informado todos os elementos aptos à transação bancária fraudulenta. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria fática, vedada em recurso especial. 3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea 'c" ='do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido"
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.929.007/RJ – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22/11/2021 - DJe 25/11/2021)
.
Grifei.

"Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RECEBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA – FRAUDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Autora que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com o banco réu – Autora que efetuou o pagamento de boleto para quitação antecipada - Boleto fraudado - Elementos constantes dos autos que não evidenciam que tenha a instituição financeira concorrido para prática do evento danoso – Ausente prova nos autos de que, realmente, a autora tenha estabelecido comunicação com o banco réu – Ausente prova de que a fraude, em razão do envio do boleto falso, tenha ocorrido a partir dos canais oficiais do banco réu, em seu ambiente interno, ou ainda, quebra de protocolos de segurança de seus sistemas, com o vazamento de dados sigilosos da autora -
Embora o risco da atividade desenvolvida pelo banco seja objetivo, na espécie, não se verifica a ocorrência de fortuito interno, uma vez que não restou demonstrada qualquer ligação do réu com a fraude perpetrada pelo terceiro no boleto que foi pago pela autora – Autora que não agiu com a devida cautela ao realizar a transação comercial – Fraude perpetrada por culpa da própria autora, que faltou com o seu dever de cuidado - Fatos que excluem a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do disposto no art. 14, §3º, II, do CDC
– Precedentes deste E. TJ - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

(TJSP – 24ª CDPv – RApC nº 1000772-93.2023.8.26.0145 – rel. Desembargador Salles Vieira – j. 18/04/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024